Tribunal: TJDFT
Processo: 0717645-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717645-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IVAN CABRAL TURRA, LINA MARIA CABRAL TURRA, ELIANE CRISTINA CABRAL TURRA, VITOR CABRAL TURRA AGRAVADO: PRISCILA TURRA MENDES DOS SANTOS DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id 19347048) contra decisão (id 18579832 ) em que não conheci do AGI interposto contra decisão que, em incidente de remoção de inventariante, manteve a nomeação de Priscila Turra Mendes dos Santos, sob o fundamento de perda superveniente do objeto. Requer a retratação da decisão. Em contrarrazões (id 20364393), o agravado defende a decisão. 2. Reconsidero a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (id 18579832), pois a “sentença” citada na referida decisão é o ato judicial impugnado por este recurso. O recurso cabível do ato judicial que decide incidente de remoção de inventariante (CPC 623) é o de agravo de instrumento (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 867.973/SC, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/04/2017). 3. Posto isso, revogo a decisão id 18579832. Julgo prejudicado o agravo interno. Inclua-se em pauta virtual. Intimem-se. Brasília, 02/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR